Tribunal: CARF
Processo: 11128.729308/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/08/2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA. OPERADOR PORTUÁRIO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. ART 107, INCISO IV, ALÍNEA F DO DECRETO-LEI No 37/1966. ART. 728, INCISO IV, ALÍNEAS "C" E "F", DO DECRETO No. 6759/2009.
Aplica-se a penalidade prevista na alínea "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966 a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, violando o controle de pessoas dentro de área sob vigilância aduaneira.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729308/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.480 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
RODRIMAR S. A. - TERMINAIS PORTUARIOS E ARMAZENS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/08/2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade competente e com a
observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no
70.235/72, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, de modo a permitir ao
contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA. OPERADOR PORTUÁRIO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. ART 107, INCISO
IV, ALÍNEA “F” DO DECRETO-LEI No 37/1966. ART. 728, INCISO IV, ALÍNEAS "C" E
"F", DO DECRETO No. 6759/2009.
Aplica-se a penalidade prevista na alínea "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37/1966 a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, violando o controle de pessoas dentro de área sob
vigilância aduaneira.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar de nulidade. No mérito, por unanimidade de votos,
acordam em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729308/2013-43
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729308/2013-43

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 111-138 em face da r. decisão de
fls. 90-101, pugnando pela reforma do r. julgado de primeiro grau, sustentando, em síntese:
a- Denúncia espontânea;
b- Atipicidade da conduta e inexistência de prejuízo a fiscalização;
c- Violação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade;
d- Requereu diligências;
Voto
1
TEMPESTIVIDADE
Recebo e conheço do recurso, posto que, além de tempestivo, reúne as demais
condições de processamento e admissibilidade.
2
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações de
desconsolidação de cargas, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de, previamente,
promover o controle aduaneiro.

Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato geral insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.

Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729308/2013-43

A propósito, importante colacionar trecho de um voto magistral proferido nos
Autos
do
Processo
no
11128.002765/200749, acórdão 380200.568, datado
de 05 de julho de 2011:
Logo, no caso em destaque, se o registro da informação a destempo
materializou a infração tipificada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833,
de 2003, por conseguinte, não pode ser considerada, simultaneamente, como
uma conduta realizadora da denunciação espontânea da mesma
infração.
De fato, se a prestação extemporânea da informação dos dados
de
embarque
materializa a conduta típica da infração sancionada com a penalidade pecuniária
objeto da presente autuação, em consequência, seria de todo ilógico, por
contradição insuperável, que a conduta que materializasse a
infração fosse, ao mesmo tempo,
a conduta
que concretizasse
a
denúncia espontânea da mesma infração.
No caso em apreço, se admitida pretensão da Recorrente, o que se admite apenas
para argumentar, o cometimento da mencionada infração nunca resultaria na
cobrança da referida multa, uma vez que a própria conduta tipificada como infração
seria,
simultaneamente,
a
conduta
que
representativa
da
denúncia espontânea. Em consequência, tornar-se-ia impossível
a
imposição
da
multa sancionadora da dita conduta, ou seja, existiria a infração, mas a multa
fixada
para
sancioná-la
não
poderia ser cobrada por força da exclusão da responsabilidade
do
infrator.
Tal
hipótese, ao meu ver, representaria um contra senso do ponto de vista jurídico,
retirando da prática da dita infração qualquer efeito punitivo.

Sendo assim, não se acolhe a tese da denúncia espontânea.
3
DA INEXISTÊNCIA DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.
Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.
Não é o caso dos autos.
4
DA INFRAÇÃO.
Na análise da configuração da infração, interessante se mostra salientar o fato de
que às fls. 69, consta o objeto das atividades desenvolvidas pela recorrente, dentre elas,
armazenamento e operações portuárias.
Como é cediço a responsabilidade pelas infrações aduaneiras é, em regra,
objetiva. A documentação acostada aos autos é clara no sentido de que houve movimentação da
carga nas dependências da recorrente, posteriormente ao lançamento das informações a
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729308/2013-43

autoridade aduaneira. Neste sentido, vale recorrer-se a transcrição das fls. 23 do Auto de
Infração:
A carga acobertada pelo CE no 151305132010227, (fls. 18 a 19), entrada no recinto
alfandegado RODRIMAR S.A.TERM. PORTUÁRIOS ARMAZ. GERAIS, CNPJ. -
07.836.442/0005-45, desde 12/08/2013, conforme arquivo do DTE em anexo (fls. 16 a
17), foi objeto de solicitação quanto a movimentação dos respectivos conteiners, por
parte da autuada, na Pet. 10120.000568/0813-45. Quando a fiscalização iniciou os
procedimentos tendentes a análise de tal solicitação, verificou-se que, até aquele
momento, o autuado, recinto armazenador, não havia informado à RFB o seu
recolhimento em armazenamento, como manda a norma em vigor.
Consultando o Siscomex Carga, sistema da RFB responsável pelo controle de toda
movimentação de cargas nos portos alfandegados brasileiros, não havia registro de
armazenagem da carga acondicionada no contêiner, a despeito da mesma já estar
vinculada ao respectivo documento do processo aduaneiro , a DI 1314127731.
Com o devido respeito, nota-se, por exemplo, no ítem 3.18 da impugnação- fls.
60, assim como no próprio recurso voluntário as fls. 126- ítem 3.7, que o recorrente atesta com
todas as letras que, “embora não conste nos autos” presume que a alfandega, a pedido do
importador, que foi responsável pela redestinação dos contêineres SUDU5770723 e TCNU
9840810 do terminal da requerente para a Santos Brasil. Presunção é algo que deve ser analisado
com muita cautela, inclusive a favor do FISCO.
Repita-se: a responsabilidade é objetiva. É fato notório que o navio CAP
STEWART atracou no terminal da recorrente, com as unidades de carga acima identificadas. A
própria petição de fls. 02, assim como o aviso de recebimento de carga as fls. 03-05,
intempestivos, DI no 13/1412773-1 de fls. 06 e sgs, são uníssonos neste sentido. Portanto,
independente de remoções posteriores, a lei é clara no sentido de estabelecer o dever imediato de
comunicação aos órgãos da SRFB, quando do recebimento das unidades de carga, o que não
ocorreu.
Referida obrigação e respectiva sujeição a multa, decorre da aplicação conjunta
dos artigos 37, §§ 1o e 2o e 107, IV, f, do Dec. 37/1966, 33 e 45 da INSRFB 800/2007, 34 e 35 da
INSRFB no 28/1994 c.c. 316, 317, IV, 343 § 1o e 344 do Regulamento Aduaneiro.
Sem razão, destarte, ao recorrente.
5
DA QUESTÃO SOBRE VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729308/2013-43

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Do exposto, tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas
nesta Corte.
6
DILIGÊNCIAS.
Não assiste razão ao recorrente, posto que a natureza da infração é objetiva, os
documentos são claros no sentido de demonstrar a ocorrência da violação normativa e, o próprio
recorrente, em diversas ocasiões, confessa ter havido movimentação das unidades de carga sem a
respectiva comunicação por parte dele a autoridade competente.
Portanto, indeferido este pedido pelos motivos já elencados.
7
DO DISPOSITIVO
Do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 147
DF CARF MF
Original